Tribunal: TCU
Processo: 006.326/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmaceutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2241/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 895/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Drogaria Aleyna Ltda., solidariamente com Fatima Aparecida Alves de Carvalho, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 13/9/2011 a 6/7/2015. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 13309/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 73), entre outras medidas julgou irregulares as contas de Fatima Aparecida Alves de Carvalho e da Drogaria Prado/Drogaria Aleyna Ltda., condenando-as, solidariamente, ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa, conforme itens 9.2 e 9.3 da referida deliberação; Considerando a extinção da empresa Drogaria Aleyna Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil no dia 25/11/2016 (peça 102), antes da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 28/11/2023; Considerando que a citação dessa pessoa jurídica, efetivada em 2021 (peças 47 e 56), vários anos após a sua extinção, não pode ser considerada válida, pois dirigida a pessoa já inexistente; Considerando as razões expostas pela unidade instrutiva e pelo MPTCU (peças 105 e 108), que concluem por tornar insubsistente o Acórdão 13309/2023-TCU-Primeira Câmara em relação a Drogaria Aleyna Ltda., ante a nulidade de sua citação, arquivando-se, em seguida, o processo em relação a essa empresa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 13309/2023-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 em relação à empresa Drogaria Aleyna Ltda., permanecendo inalterada a decisão em relação à responsável Fatima Aparecida Alves de Carvalho; b) remeter cópia desta decisão à responsável, ao Fundo Nacional de saúde e à Procuradoria da República no Estado de Goiás. 1. Processo TC- Processo 006.326/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Aleyna Ltda. (01.190.578/0001-10); Fatima Aparecida Alves de Carvalho (XXX.894.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Martins Silva (OAB-GO 62513), representando Fatima Aparecida Alves de Carvalho; Lelio Aleixo Araujo Soares (OAB-GO 48914), representando Drogaria Aleyna Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.